Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-98.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-98.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 739-A, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência dominante, a partir da vigência da Lei n. 11.382/2006, que acrescentou o art. 739-A ao CPC/73, estabeleceu-se a regra geral da não suspensividade da execução pela simples oposição dos embargos.

Desse modo, a concessão de efeito suspensivo não é mais automática, dependendo do preenchimento pelo embargante, dos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 739-A do CPC/73.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
ADM do Brasil Ltda
, contra a decisão que, em embargos à execução fiscal proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, não deferiu efeito suspensivo.

Assegura que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal “
visando cobrar da agravante supostos débitos de ICMS
”, e que, “
citada, a agravante, nos termos do art. 9º, inc. II, da LEF, nomeou em garantia do juízo a apólice de seguro garantia de nº 046692015100107750003909 emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor integral da dívida
.”.

Assevera que “
ofereceu os embargos à execução fiscal nº 15813-56.2015.8.11.0003
”, todavia, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Requer seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (Id. 384047).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 402329).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020